Tribunal: TCU
Processo: 003.539/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. irregularidades na execução do Convênio 703565/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura de Piancó/PB, tendo por objeto o apoio a realização do Projeto "Festividades de Santo Antônio no Município de Piancó - PB".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Sra. Flávia Serra Galdino, ex-prefeita do Município de Piancó-PB (período 2009- 2012), em razão da impugnação integral de despesas realizadas com recursos do Convênio 703565/2009, de 5/6/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Piancó-PB, tendo por objeto o apoio a realização do Projeto denominado "Festividades de Santo Antônio no Município de Piancó-PB", com vigência estipulada para o período de 5/6/2009 a 4/1/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Flávia Serra Galdino (XXX.697.804-XX), ex-prefeita do Município de Piancó-PB (período 2009- 2012) e Marcos Produções Ltda. - ME (05.246.599/0001-61), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Flávia Serra Galdino (XXX.697.804-XX), com fulcro nos arts. 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.3.aplicar a Flávia Serra Galdino (XXX.697.804-XX) a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno do TCU - RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6.autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. excluir a empresa Marcos Produções Ltda. - ME (05.246.599/0001-61) da relação processual; 9.8. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba (ICP 1.24.002.000136/2012-54), à Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba (IPL 0447/2012-4 DPF/PAT/PB) e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .